Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805529-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: CYNTHIA ESTEFANIA ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA ARBITRADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a ausência de limitação na multa fixada poderá causar enriquecimento ilícito, razão pela qual, merece acolhimento a irresignação do agravante para estabelecer o limite para astreintes.

3.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para
determinar que eventual multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU

S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão já em fase de cumprimento de sentença (proc. nº 0805358-13.20238140301), em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“2) Intime-se o executado Banco Itaúcard S/A, na pessoa de seu representante nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer consistente em entregar a exequente o documento do veículo objeto dos autos, qual seja, o CRVL - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (art. 806) e a providenciar a emissão e entrega da Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo - ATPV, sob pena de incidir em multa, que ora fixo no valor de R$ 500,00 por dia de atraso no cumprimento, sem prejuízo de eventual majoração caso seja necessário. Entendo não ser cabível pedido de obrigação de pagar, considerando que o executado efetuou a devolução do veículo, consoante decisão de ID 94244945.”

No recurso, o agravante alega, que a multa é desnecessária e excessiva e que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo. Afirma que a multa pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando-se a sua primordial função, que é estimular o cumprimento da obrigação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso.

Em decisão ID19108955, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 19539354)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que,

determinou que o ora agravante cumpra a obrigação de fazer, para, no prazo de 15 dias, entregar ao exequente o documento do veículo, objeto dos autos,

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Com relação ao prazo, entendo que o magistrado agiu com a cautela necessária, tendo em vista que inexiste nos autos motivo que impossibilite o Agravante de efetuar a transferência do veículo à agravada no prazo de 15 dias determinados, razão pela qual, não vislumbro, nesse momento, razão para alterar o decisum.

Contudo, entendo que merece acolhimento o presente recurso no que se refere a limitação das astreintes arbitradas na origem, haja vista, que não houve limitação da multa, o que pode levar a um enriquecimento ilícito da parte.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação ao valor da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, em virtude de não ter havido limitação da multa imposta.

A meu ver, inexiste razão para revogar a multa imposta, todavia os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, principalmente considerando que não foi imposta limitação pelo juízo singular, motivo pelo qual, entendo ser cabível estabelecer o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à limitação da multa arbitrada.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para,

determinar que eventual multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024